Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705340-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Em decisão de ID 46282500, o agravo de instrumento em epígrafe não foi conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a prolação de sentença nos autos de origem, o que o torna irremediavelmente prejudicado. Inconformada, a agravante interpõe embargos de declaração (ID 46479750), sustentando que a existência de omissão, pois não fora determinada a suspensão, de forma objetiva, da obrigação da autora de pagar as custas processuais. Acrescenta que pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas que não foi apreciado. Pede o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, a fim de que lhe seja deferido o beneplácito e suspensa a exigibilidade de qualquer espécie de custas processuais. Estabelece o § 2o do art. 1.023 do CPC que o juiz intimará o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Tendo em vista que o r. édito combatido não conheceu do agravo de instrumento por ter sido prejudicado o exame do seu mérito, e a parte embargante combate omissão relativa a pedido de gratuidade de justiça, mostra-se dispensável a intimação do embargado para responder ao recurso. Decido. No caso, inexiste o alegado vício. Depreende-se da decisão de ID 43693810 que o agravo de instrumento não foi conhecido inicialmente ante a ocorrência de preclusão consumativa, pois a agravante interpôs três agravos de instrumentos contra a mesma decisão proferida em três autos associados, sob os mesmos fundamentos. E, após a interposição de agravo interno contra tal decisão, o Juízo Singular proferiu sentença nos autos originários, tornando prejudicado o exame do agravo interno e do agravo de instrumento. Portanto, tem-se como exaurida a apreciação judicial do objeto do agravo de instrumento, de modo que eventual requerimento da parte autora para a concessão de gratuidade de justiça deve ser dirigido perante a Segunda Instância por meio do recurso adequado. Ademais, não se vislumbra sequer o interesse de agir da parte e o risco apontado de “eventuais anotações negativas (cobrança)”, posto que o Juiz singular consignou expressamente o julgamento de extinção do feito sem custas e sem honorários, porquanto não houve a angularização do feito. Por tais fundamentos, diante da ausência dos vícios apontados, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador